Tribunal: TJSP
Processo: 0001549-56.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Tentativas de roubos, em concurso formal, circunstanciados pelo concurso de pessoas. Art. 157, § 2o, inciso II, por três vezes, na forma do art. 70, caput, do CP. Órgão de acusação busca o reconhecimento da consumação delitiva, bem como a consideração da causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima e a condenação pelo delito de corrupção de menor. Defesa pugna pela

Ementa:
Apelação. Tentativas de roubos, em concurso formal, circunstanciados pelo concurso de pessoas. Art. 157, § 2o, inciso II, por três vezes, na forma do art. 70, caput, do CP. Órgão de acusação busca o reconhecimento da consumação delitiva, bem como a consideração da causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima e a condenação pelo delito de corrupção de menor. Defesa pugna pela absolvição, diante da insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo reconhecimento de crime único, pela aplicação da redução de 2/3 quando do reconhecimento da tentativa, a modificação do regime carcerário inicial para o semiaberto e a aplicação da detração. Pena aumentada. Regime mantido, pois bem fixado e fundamentado. Apelo da defesa não acolhido e provimento do recurso da acusação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001549-56.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
KARLEYSSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo da
defesa e deram provimento ao recurso da acusação, a fim de condenar
KARLEYSSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES como incurso no delito de
corrupção de menor (cf. art. 244-B, da Lei no 8.069/90), bem como reconhecer a
existência da causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima (cf. inciso
V do § 2o do art. 157 do Código Penal) e a consumação do crime de roubo, impondo-
lhe uma reprimenda equivalente a 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) diárias de multa, à razão menor da lei,
considerando-se o concurso material benéfico (cf. art. 70, parágrafo único, do
Código Penal), nos termos da fundamentação delineada, mantida, no mais, a r.
decisão combatida. V.U. Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001549-56.2018.8.26.0635 -Voto no 12.806
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001549-56.2018.8.26.0635 -Voto no 12.806
3
Apelação Criminal no 0001549-56.2018.8.26.0635
Apelante: Karleysson Augusto da Silva Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12.806
Apelação. Tentativas de roubos, em concurso formal,
circunstanciados pelo concurso de pessoas. Art. 157, § 2o,
inciso II, por três vezes, na forma do art. 70, caput, do CP.
Órgão de acusação busca o reconhecimento da consumação
delitiva, bem como a consideração da causa de aumento
relativa à restrição de liberdade da vítima e a condenação
pelo delito de corrupção de menor. Defesa pugna pela
absolvição,
diante
da
insuficiência
de
provas
e,
subsidiariamente, pelo reconhecimento de crime único,
pela
aplicação
da
redução
de
2/3
quando
do
reconhecimento da tentativa, a modificação do regime
carcerário inicial para o semiaberto e a aplicação da
detração. Pena aumentada. Regime mantido, pois bem
fixado e fundamentado. Apelo da defesa não acolhido e
provimento do recurso da acusação.
Trata-se de apelações (fls. 426/437 e 451/463) interpostas
por KARLEYSSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES e MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. sentença que julgou a
ação parcialmente procedente, absolvendo o incriminado da acusação de infração ao
art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como
afastando a causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima, condenando-
o a uma reprimenda equivalente a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001549-56.2018.8.26.0635 -Voto no 12.806
4
reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) diárias de multa,
à razão menor da lei, pela prática de três roubos tentados, em concurso formal,
circunstanciados pelo concurso de pessoas (cf. art. 157, § 2o, inciso II, por três
vezes, na forma do art. 70, caput, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal - CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 67), e recebida às fls. 131/132.
O réu foi devidamente citado (fls. 147), e apresentou defesa (fls. 156). Foi realizada
audiência de instrução e julgamento (fls. 200/203, 257/261 e 349/370) e sobreveio
sentença condenatória (fls. 381/390), contra a qual se insurgem defesa e Parquet.
O incriminado apela, buscando a absolvição, diante da
insuficiência de provas para a reafirmação do édito condenatório, o reconhecimento
de crime único, a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) quando do reconhecimento
da tentativa, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
e a aplicação da detração.
Não satisfeita, de igual sorte, a acusação pleiteia o
reconhecimento da consumação delitiva, bem como da causa de aumento relativa à
restrição de liberdade da vítima e a condenação pelo delito de corrupção de menor.
O réu e o Parquet apresentaram contrarrazões (fls. 464/471 e
482/488) e houve manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo
provimento do recurso da acusação e não acolhimento do apelo da defesa (fls.
531/536).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 02 de fevereiro de 2018, o ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001549-56.2018.8.26.0635 -Voto no 12.806
5
incriminado, previamente ajustado e com unidade de propósitos com o adolescente
A. T., agindo mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo
contra os dois ofendidos e com privação de liberdade, subtraíram, para eles, 01 (um)
caminhão VW/8160, com a respectiva carga de produtos diversos pertencentes a
empresa vítima, bem como 01 (um) celular da marca Motorola e 01 (um) celular da
marca Samsung, pertencentes aos ofendidos.
Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo, modo e
local, o incriminado facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos A. T., com
ele praticando a infração penal de roubo (fls. 01/04).
Tem-se que a materialidade do delito restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 15/21) e
documentos fiscais (fls. 43/54), tudo em consonância com as demais provas
amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
É que a análise do conjunto probante coligido demonstra,
suficientemente, que era o caso de recair sobre o incriminado um juízo de
reprovação penal, como apontado e bem delimitado no decisório em comento.
O incriminado admitiu a autoria delitiva, aduzindo que no
dia dos fatos iria se encontrar com seu primo, mas no caminho encontrou o
adolescente A. e parou para cumprimenta-lo, oportunidade em que avistaram o
caminhão estacionado e decidiram praticar a subtração, em razão do que abordaram
as vítimas e com elas seguiram até o local em que descarregaram os produtos, mas
foram contidos e detidos. Salientou que a carga seria vendida, mas os celulares
seriam devolvidos.
Veja-se que a vítima Célio asseverou que se encontrava no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001549-56.2018.8.26.0635 -Voto no 12.806
6
caminhão com seu ajudante, quando foram abordados pelo incriminado e o
adolescente, os quais simularam o porte de instrumento belicoso e determinaram que
ali permanecessem. Conduziram o caminhão até o local em que houve a descarga
dos bens, mas os policiais intervieram e os contiveram. Detalhou ter ficado em
poder dos agentes por cerca de quinze minutos e todos os objetos foram
recuperados, inclusive os celulares.
Ressalta-se que é certa a importância dos informes da vítima
no processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta e
inquestionável destes. O que se afirma é a relevância de seu relato por circunstâncias
de lógica, já que na maioria das vezes a ação delitiva não é vislumbrada por terceiros
que pudessem vir aos autos relatar o ocorrido. Por conta disso, suas informações
restam como um dos poucos elementos de prova aptos a transmitirem a verdade
sobre os fatos, desde que se mostrem críveis, convincentes, que emitam segurança e
certeza no que se relata, bem como se impõe que, pelo menos, não sejam
frontalmente contrariadas por outros elementos coligidos.
Coadunam-se aos relatos, os informes prestados pelos
policiais, que relataram que foram informados sobre o fato de duas pessoas, em
atitude suspeita, estarem descarregando um caminhão, o que os motivou a dirigirem-
se até o local, onde visualizaram uma pessoa rendendo um dos funcionários da
empresa, ao passo que a outra, no interior do baú do caminhão, estava com o outro
empregado. A primeira pessoa referida tentou empreender fuga pelos telhados dos
imóveis, mas foi contida, ao passo que a outra, ora incriminado, foi detida e os
celulares apreendidos em seu poder.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis. Inexistindo qualquer dispositivo que repute,
abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em
princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001549-56.2018.8.26.0635 -Voto no 12.806
7
judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto,
houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso,
desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que
“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade ao incriminado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001549-56.2018.8.26.0635 -Voto no 12.806
8
Verifica-se, pois, do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação,
que não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que o depoimento das vítimas e
milicianos, associados ao modo de prisão e à própria versão apresentada pelo
incriminado, fazem emergir a figura típica do roubo circunstanciado pelo concurso
de pessoas e restrição de liberdade da vítima (cf. art. 157, § 2o, incisos II e V, do
CP), tendo em vista que se mostram críveis e convincentes, transmitindo segurança
e certeza no que se relata, além de não serem frontalmente contrariados por outros
elementos coligidos.
Nesse diapasão, não se pode olvidar que, de fato, houve a
restrição de liberdade das vítimas por lapso de tempo superior ao necessário para a
ultimação da subtração, tendo em vista que os agentes conduziram o caminhão até o
lugar em que as mercadorias seriam descarregadas, permanecendo, por mais tempo
ainda, os ofendidos em poder do incriminado.
De igual sorte, não há que se falar em tentativa, pois
predomina na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a teoria da
consumação do roubo é a Amotio. Dessa forma, o crime de roubo se perfaz no
momento em que o agente se torna possuidor da coisa, subtraída mediante violência
ou grave ameaça, independentemente de sua posse mansa e pacífica. Ademais, no
caso em testilha a recuperação do bem somente se deu após as diligências bem
encetadas pelos milicianos. Nada, além disso.
Nesse sentido:
“A jurisprudência consolidada desta Suprema
Corte é no sentido de que, para a consumação do crime de
furto ou de roubo, não se faz necessário que o agente logre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001549-56.2018.8.26.0635 -Voto no 12.806
9
a posse mansa e pacífica do objeto do crime, bastando a
saída, ainda que breve, do bem da chamada esfera de
vigilância da vítima” (HC no 89.958/SP, Relator Min.
Sepúlveda Pertence STF citado à fl. 128) g.n.
Por fim, e agora no que diz respeito ao crime de corrupção
de menor (cf. art. 244-B, da Lei no 8.069/90), não resta dúvida em relação à
configuração do delito em comento, pois comprovado nos autos que o incriminado,
em companhia do adolescente, conduziu o caminhão até o local onde os bens seriam
descarregados e, já em poder dos celulares das vítimas foi contido pelos milicianos.
Ainda, para a caracterização do delito de corrupção de
menores (cf. art. 244-B, da Lei no 8.069/1990), por se tratar de crime formal, não há
a necessidade de comprovação da efetiva corrupção do menor.
Nesse sentido, a Súmula no 500 do Superior Tribunal de
Justiça:
“A configuração do crime do art. 244-B do
ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal.”
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria da
subtração remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Assim determinada a reprovação penal, passa-se à análise da
dosimetria da pena.
Na primeira fase de estimação, preserva-se a fixação da pena-
base no mínimo legal.
Na segunda etapa, fixada a pena-base no mínimo legal, ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001549-56.2018.8.26.0635 -Voto no 12.806
10
que presentes a menoridade penal relativa ou a confissão espontânea (cf. art. 65,
incisos I e III, alínea d, do CP, respectivamente), isso ou aquilo não tem o condão de
minorar a resposta penal, pois, por indicativo pretoriano, a atenuante não pode
conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal (cf. Súmula 231 do STJ).
Na terceira fase, de rigor a majoração da pena em 3/8 (três
oitavos), pois reconhecidas duas causas de aumento, relativas ao concurso de
pessoas e restrição de liberdade da vítima (cf. art. 157, § 2o, incisos II e V, do CP).
Frisa-se, por oportuno, a impossibilidade de se proceder ao aumento na fração
mínima, tendo em vista que os dois agentes participaram ativamente da subtração e
tal circunstância, aliada ao emprego de simulacro de arma de fogo, levou as vítimas
à impossibilidade de resistência por todo o lapso temporal mencionado, para a
consecução do intento, não podendo, destarte, haver a desconsideração de qualquer
das causas de aumento referidas.
Considerando que três foram os patrimônios atingidos e que
o incriminado tinha condições de conhecer esta circunstância, mantém-se a elevação
da pena no patamar de 1/5 (um quinto), pelo reconhecimento do concurso formal
entre os delitos (cf. art. 70, caput, primeira parte, do CP) fração a ser aplicada,
segundo reiterada jurisprudência.
Também é o caso de se reconhecer o concurso formal de
crimes entre os delitos de roubo e corrupção de menor, pois evidente que houve uma
só ação e inexiste prova, nos autos, para a aplicação do concurso material, da
presença de desígnios autônomos por parte do agente, com relação a cada delito. Em
outras palavras, e talvez melhor esclarecendo, tem-se que as condutas de corromper
e do crime fim estão inseridos numa única ação.
Assim, seria de se proceder à exasperação da pena de roubo
em 1/6 (um sexto), mas conserva-se a adição das reprimendas, à luz do concurso
material benéfico, uma vez que a soma dos dois blocos de pena, vale dizer, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001549-56.2018.8.26.0635 -Voto no 12.806
11
roubo, como referido, e da corrupção de menor, é mais vantajosa do que o aumento
do primeiro crime, cumprindo-se, assim, o determinado no art. 70, parágrafo único,
do CP.
Com isso, chega-se a uma reprimenda equivalente a 6 (seis)
anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze)
diárias de multa, à razão menor da lei, em relação ao roubo e, 1 (um) ano de
reclusão, no que diz respeito ao crime de corrupção de menor.
O regime inicial de cumprimento pena há de ser o fechado.
Aquele que comete o delito de roubo circunstanciado, como
no caso vertente, vale dizer, em concurso de pessoas, valendo-se de simulacro de
arma de fogo, que enseja maior vulnerabilidade das vítimas às determinações de
seus dois algozes, revela extrema periculosidade, pois está disposto a tudo para
conseguir seu objetivo e sair ileso, mormente em casos como o que se cuida em que
as circunstâncias fáticas concretas são graves, demonstrando o acovardamento e a
periculosidade dos agentes, gerando como consequência uma maior reprovação da
conduta delitiva.
Salienta-se, por oportuno, que é sabido que o crime de roubo
pressupõe a violência ou grave ameaça, no entanto, deve-se analisar e levar em
consideração, para fins de fixação da reprovação penal, o caso concreto, em que a
conduta ultrapassa os limites do razoável, previsto pelo tipo penal, se é que assim se
pode dizer, razão pela qual a maior reprovabilidade da conduta deve ser sopesada
pelo julgador.
Presentes esses elementos, necessário se faz que o Estado-
juiz coíba essa difusão, pois, ao impor regime mais rigoroso, retirará do convívio
aquele que causa grande intranquilidade social.
A respeito, mutatis mutandis, confira-se precedente recente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001549-56.2018.8.26.0635 -Voto no 12.806
12
do C. STJ:
“CONSTITUCIONAL.
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §
2o, I, II E V, DO CP). REGIME INICIAL FECHADO
JUSTIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
MAIOR POTENCIAL OFENSIVO DA CONDUTA.
PRECEDENTES.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. (...) 02. 'A estipulação do regime de
cumprimento da pena não está atrelada, em caráter
absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no
mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime
menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos
da conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta
do crime, de forma a autorizar a imposição de regime mais
rigoroso do que aquele permitido pelo quantum da
reprimenda' (HC 262.939/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior,
Sexta
Turma,
julgado em
8.4.2014, DJe
25.4.2014)” (HC no 294.803/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Newton Trisotto, j. 18.08.2014).
Agora, para fins de reconhecimento da detração penal para a
fixação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário se faz o implemento
de determinada fração da pena, além da análise do requisito subjetivo, para que a
progressão seja levada a cabo.
Assim, tudo recomenda, decerto, que se aguarde a decisão a
ser proferida pelo Juízo das Execuções até porque continua vigente o art. 66, inciso
III, alínea c, da Lei no 7210/1984, a par do art. 387, § 2o, do Código de Processo
Penal quando já presentes informações precisas para o exame, com a minúcia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001549-56.2018.8.26.0635 -Voto no 12.806
13
necessária, da situação prisional do acusado, para que repercuta, enfim, na fixação
do regime carcerário.
Note-se que não se nega vigência ao dispositivo
mencionado, mas apenas se condiciona sua aplicação à verificação de outros
requisitos, os quais, por razões práticas, sem dúvidas devem ser aferidos pelo r. juízo
da execução.
Entendimento
em
contrário
poderia
gerar
grande
incongruência no sistema processual penal, vale dizer, corréus, em situação idêntica,
poderiam alcançar regime mais favorável com o cumprimento de tempos diferentes
de pena.
Imagine-se que a dois corréus, os quais possuem as mesmas
condições pessoais, foi imposta a mesma pena, de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de
reclusão, sendo certo que um deles permaneceu encarcerado, preventivamente, por
dois meses, ao passo que o outro respondeu ao processo inteiro em liberdade.
Quando da sentença condenatória, caso fosse aplicada a
detração em favor daquele que cumpriu pena provisória, seria o caso de imposição
do regime inicial semiaberto, ou seja, haveria verdadeira progressão com o
cumprimento de apenas 2 (dois) meses de pena, ao passo que, quanto ao corréu que
respondeu ao processo solto, só seria possível sua inclusão no regime intermediário
com o cumprimento de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de pena
(supondo-se a aplicação da fração ordinária, de 1/6).
O exemplo elucida bem as razões pelas quais, em
interpretação teleológica, não se aplicou o art. 387, § 2o, do CPP, delegando-se tal
tarefa ao r. juízo da execução.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001549-56.2018.8.26.0635 -Voto no 12.806
14
parcial.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo da
defesa e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da acusação, a fim de condenar
KARLEYSSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES como incurso no delito
de corrupção de menor (cf. art. 244-B, da Lei no 8.069/90), bem como reconhecer a
existência da causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima (cf. inciso
V do § 2o do art. 157 do Código Penal) e a consumação do crime de roubo, impondo-
lhe uma reprimenda equivalente a 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) diárias de multa, à razão menor da lei,
considerando-se o concurso material benéfico (cf. art. 70, parágrafo único, do
Código Penal), nos termos da fundamentação delineada, mantida, no mais, a r.
decisão combatida.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator